Tribunal: STF
Processo: RE 1292075
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 328 RISTF). IRRECORRIBILIDADE. INSURGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR PRAZO PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 112.294/2021:



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o RE 1.307.334-RG (Tema nº 1.127), retornam os autos a esta Suprema Corte, por determinação da Presidência da Seção de direito privado do tribina de Justiça do Estado de São Paulo, para análise das alegações constantes de petição manejada na origem (Edoc. 49, fl. 01), na qual Violet Participações Ltda. sustenta a impropriedade do encaminhamento dos autos ao Tribunal a quo antes do decurso do prazo para eventual interposição de agravo interno contra o decisum que aplica a sistemática da repercussão geral nesta Suprema Corte.



    Nada colhe a petição.



    Rememoro tratar-se de recurso extraordinário interposto por Daniella Yung Hi Hwang, aparelhado na afronta aos arts. 1º, III, 5º, XXII e XXIII, e 6º da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual reconhecida a possibilidade da penhora o imóvel considerado bem de família, dado como garantia de contrato de locação de natureza comercial, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição. Alegação de que se trata de bem de família e que não estaria sujeito à penhora considerando-se que a fiança foi dada em contrato de locação. Exceção à impenhorabilidade de bem de família prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/90 inexistente. Assistência judiciária negada na origem. Elementos acostados nos autos que, porém, confirmam a alegada condição de hipossuficiência. Miserabilidade não é condição para a obtenção do benefício, que fica concedido. Agravo provido em parte.” 



    Forte na jurisprudência desta Suprema Corte à época, dei provimento ao recurso extraordinário para assentar a impenhorabilidade do bem de família dado em garantia de contrato de locação comercial, decisão desafiada por embargos de declaração, nos quais, após reconsideração da decisão então embargada, determinei a devolução dos autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o RE 1.307.334-RG (Tema nº 1.127), verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1307334 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.3.2021).



    Verifico, nesse cenário, que a matéria tratada no recurso extraordinário, de fato, é idêntica à submetida ao Plenário Virtual para análise da repercussão geral no paradigma acima indicado.



    Nesse leque, a decisão que determinou o retorno dos autos à origem está em consonância com o art. 328 do RISTF, que autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem.



    Quanto à alegada necessidade de se agurdar o decurso do prazo para eventual interposição de agravo interno, cristalizou o Supremo Tribunal Federal, acerca da veiculação de insurgência contra decisão de encaminhamento do feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral, o entendimento de que irrecorrível. Colho precedentes: MS 28.993-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2010; AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2011; e RE 1.329.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.3.2022; assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2016. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ante o exposto, mantenho o ato que determinou o retorno dos autos à Corte de origem e determino a baixa imediata para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC (arts. 21, II e § 1º, e 328 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora